Tribunal: TJES
Processo: 0008719-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008719-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO RESENDE NASCIMENTO NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008719-90.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
:
MARIO RESENDE NASCIMENTO NETO

EMBARGADOS
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto por
MARIO RESENDE NASCIMENTO NETO
em face de
acórdão
proferid
o por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisu
m

conheceu e negou provimento ao recurso.

E
m suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado em analisar a aplicabilidade do artigo 5º, inciso LV, e artigo 37, inciso I, da CF/88, bem como do artigo 2º, inciso IV, da Lei 9784/99.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do apelo, depreendeu este órgão colegiado por rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa,
ante a inutilidade da
prova pericial
pretendida pelo apelante/embargante
,
seja pela
resolução do mérito demandar o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos
já se
encontra
va
m delineados nas provas documentais apresentadas,
seja
pelas razões utilizadas pelo
recorrente
com a finalidade de
pugnar pela dilação probatória denotarem mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame.

R
egistrou-se, ainda, que, para além
de subsistir
exigência
legal, constou do Edital nº 001/2018/PMES expressa previsão do exame psicossomático, indicando, ademais, os critérios objetivos para a sua realização, bem como quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto em critérios subjetivos.

Nesse passo, consignou-se, outrossim, que
objetividade não pressupõe divulgação detalhada, sob pena de frustrar a própria avaliação, pois possibilitaria um treinamento para resposta
a
o perfil esperado,
de modo que
, diferente
mente
do afirmado pelo recorrente, a descrição realizada no
E
dital,
ao
descreve
r
o perfil profissiográfico,
atende à
objetividade exigida
para
o certame, inexistindo, por conseguinte,
violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito d
o
embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.